Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO. PACIENTE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE PÚBLICA. CONSULTA. TEMPO. ESPERA. EXCESSIVO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de obrigação de fazer, consistente em assegurar a acesso às consultas com profissionais especializados e de reabilitação intelectual infantil, em unidade da rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, na rede de saúde privada às expensas do ente público, conforme as necessidades descritas no relatório do médico assistente.
2. A apelante é infante diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) o direito de a criança ter acesso às consultas para o tratamento do seu Transtorno do Espectro Autista (TEA); ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deve ser implementada por políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doenças e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
5. A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelece, em seu art. 2o, inc. III, o direito à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa autista, com o objetivo de propiciar o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
6. A saúde é direito fundamental e, de acordo com os princípios hermenêuticos da máxima efetividade e força normativa da Constituição Federal, o Poder Judiciário deve concretizá-lo como seu intérprete. A referida atuação não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes.
7. O Superior Tribunal Justiça firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil nas ações sobre direito à saúde propostas contra o Poder Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes ou ao princípio da isonomia decorrente da atuação judicial, com o intuito de assegurar o cumprimento de normas constitucionais em favor de paciente, com indicação de tratamento de urgência e que espera o atendimento na rede pública de saúde por longo período, sob pena de ferir preceitos fundamentais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 12.764/2012, art. 2o, III; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 070955513201980.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 20.5.2020; TJDFT, ApCiv 07125731320178070018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021.; TJDFT, ApCiv 07179268720248070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 19.2.2025; Tema n° 1.313/STJ.